Tribunal: TJBA
Processo: 8028553-20.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028553-20.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: M. F. D. S. R. e outros

Advogado(s)
:
MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO A MENOR COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DISCRIMINAÇÃO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória, ajuizada por M.F.D.S.R., representada por sua genitora. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a inclusão da menor como beneficiária de plano de saúde e condenar a operadora ao pagamento de R$12.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da negativa da Apelante em contratar plano de saúde para menor com suspeita de TEA, após início das tratativas contratuais, além da correção do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação entre operadora de plano de saúde e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ.
4. A fase pré-contratual deve obedecer à boa-fé objetiva, o que inclui transparência e lealdade nas tratativas.
5. A operadora forneceu proposta concreta e iniciou processo de adesão, inclusive com agendamento de perícia, o que gerou legítima expectativa de contratação.
6. A posterior recusa, sem justificativa plausível, representa violação à boa-fé e prática discriminatória, diante da suspeita de TEA da menor.
7. A legislação veda condutas discriminatórias em razão de deficiência (Lei nº 9.656/1998, art. 14; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º, §2º, e 5º).
8. A recusa à contratação de plano de saúde diante de quadro clínico de TEA configura abuso de direito, ofensa à dignidade e gera dano moral.
9. O valor de R$12.000,00 mostra-se proporcional e razoável, com caráter reparatório e pedagógico adequado à gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de contratação de plano de saúde motivada por suspeita de TEA em menor, após tratativas avançadas, por violar a boa-fé objetiva e configurar prática discriminatória. 2. Configura dano moral a recusa injustificada à contratação de plano de saúde em razão da condição de saúde do consumidor, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8028553-20.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelada

M.F.D.S.R, representada por sua genitora NANCY OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA